Tribunal: TJBA
Processo: 8029840-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029840-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GEDEON GONCALVES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE JUAZEIRO Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas corpus impetrado com a finalidade de suspender os efeitos do mandado de prisão definitiva e determinar a instauração de incidente de insanidade mental, sob a alegação de diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide e Transtorno Atetivo Bipolar após o trânsito em julgado da condenação a 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado. O juízo sentenciante indeferiu o incidente por exaurimento de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é possível conhecer de pedido de benefício executório diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem manifestação do juízo de primeiro grau, e se a exigência de recolhimento prévio à prisão para fins de expedição da guia de execução constitui constrangimento ilegal a justificar concessão de ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado da sentença condenatória encerra de forma definitiva a jurisdição do juízo de primeiro grau da fase de conhecimento, inviabilizando qualquer inovação ou reforma no processo cognitivo original. 4. Nos termos do art. 183, da Lei de Execução Penal, ocorrendo doença mental ou perturbação da saúde mental durante a fase executória da reprimenda, a competência para processar o incidente e deliberar sobre a substituição por medida de segurança pertence exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. 5. Conforme os arts. 674, do CPP, e 105, da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento deve ser expedida após o início do cumprimento da pena, exigindo-se a prisão do sentenciado. 6. No entanto, o STF e o STJ já firmaram entendimento no sentido de que o prévio recolhimento à prisão constitui condição excessivamente gravosa quando impede o acesso do apenado ao Judiciário para postular benefícios de execução adequados ao seu grave estado de saúde, devendo ser expedida a guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. 7. No caso concreto, o Paciente possui interdição judicial civil definitiva por incapacidade psiquiátrica absoluta decorrente de Esquizofrenia Paranoide (CID-10 F20.0) e Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10 F31.2), situação de extrema excepcionalidade que autoriza a expedição antecipada da guia para inaugurar a competência do Juízo de Execução Penal sem a necessidade de prévio encarceramento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para determinar ao juiz da condenação que expeça e encaminhe a guia de execução definitiva ao Juízo das Execuções Penais, sem condicioná-la à prévia prisão, a fim de viabilizar a análise do pedido de instauração do incidente de insanidade mental. Teses de julgamento: " 1. O Tribunal de Justiça não pode conhecer de pleito de benefício executório sem a prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em caráter excepcional, havendo prova de grave patologia mental comprovada por interdição civil definitiva, é cabível a expedição da guia de execução definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão, permitindo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de benefícios ou incidentes terapêuticos aplicáveis". ________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 674 e 682; Lei nº 7.210/1984, arts. 105 e 183. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 155.785/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/11/2021, DJe de 12/11/2021; AgRg na RvCr 4.969⁄DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, j. 26.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8029840-93.2026.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Impetrantes os advogados Deusdedite Gomes Araujo, Rafael Lino de Sousa e Ciro Silva de Sousa, e como Paciente Gedeon Goncalves dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do presente Habeas Corpus, mas, de ofício, CONCEDER A ORDEM para determinar ao juiz da condenação que expeça e encaminhe a guia de execução definitiva ao Juízo das Execuções Penais, sem condicioná-la à prévia prisão, a fim de viabilizar a análise do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.